Tribunal: TJES
Processo: 5008380-50.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Reserva Remunerada; Transferência para reserva
Data de julgamento: 2024-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008380-50.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROMILDO MARQUES DA SILVA
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO Nº 5008380-50.2023.8.08.0024

EMBARGANTE: ROMILDO MARQUES DA SILVA

EMBARGADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e outro.

RELATORA: THAITA CAMPOS TREVIZAN

EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

RELATÓRIO / VOTO

Cuidam-se de Embargos de Declaração opostos por
ROMILDO MARQUES DA SILVA
,
em face de Acórdão (id n° 10488057), que conheceu e negou provimento ao recurso inominado interposto pelos embargados.

Em suas razões (id n° 10572482), o Embargante sustenta que o acórdão incorre em omissão, quanto à alegada violação a direito adquirido. Aduz, ainda, que o julgamento apresenta diversas premissas equivocadas, quanto à interpretação das leis aplicáveis, além de implicar em violação a princípios constitucionais. Defende a necessidade de reforma do acórdão, através de efeitos infringentes dos embargos, para que seja dado provimento ao recurso interposto. Menciona, ainda, a finalidade de prequestionamento dos aclaratórios.

Intimados, os Embargados apresentaram contrarrazões (id n° 10598925 e 10620827), alegando a inexistência de vício no acórdão, pleiteando pelo não provimento dos embargos.

É o relatório. Passo a decidir.

Inicialmente, mister destacar que os embargos de declaração são cabíveis nos casos previstos no art. 1022, do CPC, ou seja, para sanar obscuridade, contradição ou omissão e corrigir erro material eventualmente existente no acórdão questionado, conforme também preceitua o art. 48 da Lei n. 9.099/95.

Por conseguinte, não é permitida a oposição dos embargos declaratórios amparados por razões que pressupõem a intenção de rediscutir o mérito da lide, totalmente dissociadas com suas estritas hipóteses, conforme constato no caso presente.

Pois bem.

Embora o Embargante alegue a existência de uma premissa equivocada na fundamentação do acórdão, tal argumento não deve prosperar, pois visa, em essência, à rediscussão do mérito da questão, o que, por si só, contraria a finalidade dos embargos declaratórios.

Isto porque, os argumentos expostos pelo embargante já foram devidamente apreciados e rechaçados no acórdão embargado, motivo pelo qual não há que se falar em acolhimento dos embargos, sobretudo porque não foi apontado qualquer vício no acórdão, passível de ser sanado através destes aclaratórios.

Em que pese a alegada existência de omissão, quanto ao ponto principal de sua pretensão, o acórdão foi cristalino ao dispor que houve uma interpretação sistemática das leis, rechaçando a pretensão do autor. Destaco, oportunamente, o trecho em questão:

Pela interpretação sistemática das leis em questão, ainda que não houvesse revogação expressa na LC 420/07 acerca do art. 48, inciso II e parágrafo único, alínea “c”, da Lei 13.196/78, à época de sua vigência, entendo que se trata de uma revogação tácita, tendo em vista que as disposições de cada legislação são contrárias. Ou seja, analisando as leis em conjunto, evidencia-se que o legislador optou por direcionar a remuneração por correspondência para os militares que continuaram recebendo por soldo, excluindo aqueles que optaram pelo regime de remuneração do subsídio.

Portanto, evidencia-se que a previsão do art. 48, inciso II e parágrafo único, alínea “c”, da Lei 3.196/78, utilizada como fundamento para o pleito autoral, vai de encontro com as disposições da LC 420/07, restando impossibilitada a aplicação em favor do autor.

Como mencionado, a LC 420/07 limita a incidência das vantagens previstas na Lei 3.196/78 para aqueles que mantiveram a remuneração por soldo em relação aos militares que optaram pelo recebimento do subsídio. Cumpre destacar que o autor tinha plena ciência de que, deixando de receber o soldo, estaria renunciando a todas as vantagens dele decorrentes.

Ora, de acordo com o texto legal, aquele que é remunerado por meio de subsídio, após sua transferência para a reserva remunerada, terá como base de cálculo o valor do subsídio correspondente à data da inatividade. Logo, não há como compatibilizar o que pretende o recorrente, uma vez que a lei que, atualmente, rege o recebimento de sua remuneração aduz expressamente que o valor de referência é aquele correspondente à data da inatividade.

Não há que se falar em qualquer omissão no acórdão, uma vez que houve apreciação específica da questão suscitada pelo autor, apesar de o resultado do julgamento ter sido diverso do que pretendia.

O ora embargante apenas reproduz os fundamentos de seu recurso inominado, e aponta como premissa equivocada o entendimento unânime desta Turma Recursal que é desfavorável à sua pretensão. O acórdão foi devidamente fundamentado, resolvendo a questão de maneira clara e coerente, uma vez que expôs todos o raciocínio que sustentou a decisão nele contida, sendo incabível a alegada existência de premissa equivocada. Ademais, conforme entendimento jurisprudencial, o reconhecimento de premissa equivocada através de embargos deve ocorrer de maneira excepcional. Senão vejamos:

79471641 - PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ERRO DE PREMISSA. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Nos termos do comando normativo insculpido no art. 1.022 do Código de Processo Civil, o recurso integrativo tem como escopo corrigir omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais eventualmente existentes no provimento judicial. 2. A intenção de rediscutir questões que já foram objeto do devido exame e decisão no acórdão embargado, porque representa mera contrariedade com a conclusão da lide, é incabível na via dos embargos de declaração. 3.
O Superior Tribunal de Justiça possui firme entendimento no sentido de que apenas em caráter excepcional pode-se atribuir efeitos infringentes aos embargos de declaração para correção de premissa equivocada sobre a qual tenha se fundado o julgado embargado, quando tal questão for decisiva para o resultado do julgamento. 4. Na hipótese, quando do julgamento do Recurso Especial, houve a exata compreensão da demanda, tendo o acórdão embargado se baseado na realidade processual existente nos autos, razão pela qual incabível arguição de erro de premissa. 5. Embargos de declaração rejeitados.
(STJ; EDcl-REsp 2.140.962; Proc. 2024/0156486-4; SE; Segunda Turma; Rel. Min. Teodoro Silva Santos; Julg. 26/11/2024; DJE 10/12/2024)
(destaquei)

5400369288 - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. ERRO DE FATO. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO EM PREMISSA EQUIVOCADA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. EMBARGOS REJEITADOS. A omissão caracteriza-se quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre questão relevante posta pelas partes nos autos, capaz de influenciar o resultado do julgamento.
Excepcionalmente, admite-se a hipótese de se utilizar os embargos de declaração para que se reconheça o erro de fato, principalmente, quando a decisão impugnada estiver se fundamentado em premissa equivocada.
Ausente o apontado erro material no acórdão embargado, devem ser.
Os embargos de declaração não têm a função de reexame da decisão recorrida ou rediscussão da matéria. A inexistência de qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC conduz à rejeição dos embargos
. Embargos de declaração rejeitados. (TJMG; EDcl 2878421-94.2023.8.13.0000; Décima Câmara Cível; Relª Desª Mariangela Meyer; Julg. 03/12/2024; DJEMG 09/12/2024)
(destaquei)

45381147 - PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREMISSA EQUIVOCADA. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME. 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão (86/90) nos autos do Agravo de Instrumento nº 4013561-35.2023.8.04.0000, que julgou provido o recurso para reformar a decisão agravada a fim de conceder os descontos dos alimentos provisórios antecipados. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se há premissa equivocada no acórdão combatido, ou se o recurso visa apenas à rediscussão do mérito. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar erro material, omissão, obscuridade ou contradição no julgado.
No presente caso, não há omissão a ser sanada, pois os pontos levantados pela embargante foram devidamente apreciados no acórdão embargado
.
4. A pretensão de rediscutir a matéria, sob o pretexto de suposta omissão, é inadequada na via dos embargos de declaração, conforme consolidado entendimento jurisprudencial.
lV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Inexistindo tais vícios, o recurso deve ser desprovido. --------------- Dispositivo relevante citado: CPC, art. 77, IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDCL nos EDCL no AgInt nos EDCL nos EDCL no AgInt no AREsp: 2029083, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Plenário, j. 16.08.2023; STJ, EDCL no AgInt nos EREsp: 1552880 Min. Mauro Campbell Marques, Plenário, j. 07.03.2023. (TJAM; EDclCv 0011722-09.2024.8.04.0000; Manaus; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Airton Luís Corrêa Gentil; Julg. 02/12/2024; DJAM 02/12/2024)

Além da inexistência de omissão, e premissa equivocada, inexiste, no acórdão embargado, posições contraditórias entre si, de forma a configurar uma contradição interna, impugnável mediante o manejo dos embargos. Pontuo, ainda, que a contradição sanável por aclaratórios é aquela intrínseca ao
decisum
embargado, vale dizer, a que se revela no confronto entre os fundamentos do julgado embargado e a respectiva conclusão, e não aquela supostamente existente entre decisões ou posicionamentos diversos. Nesse sentido, recordo os seguintes precedentes:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL. ERRO MATERIAL E OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. RESULTADO DO JULGAMENTO QUE REFLETE A MANIFESTAÇÃO E DELIBERAÇÃO COLEGIADA DO ÓRGÃO FRACIONÁRIO. CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE PROPOSIÇÕES INCONCILIÁVEIS ENTRE SI. OBSCURIDADE. AUSÊNCIA. CLAREZA DO TRECHO ALEGADAMENTE INCOMPREENSÍVEL E QUE, ALIÁS, É MERO OBITER DICTUM. 1. Não há que se falar em erro material ou omissão quando se depreende, do acórdão embargado e da certidão de julgamento, que houve unanimidade quanto ao resultado, embora por fundamentações distintas, inclusive com alteração da Relatoria originária.

2. A contradição que justifica a oposição de embargos de declaração é a interna, decorrente de proposições inconciliáveis entre si, mas não a suposta contradição entre as razões de decidir e a lei, doutrina, jurisprudência, fatos ou provas.

3. Não há que se falar em obscuridade quando o trecho alegadamente incompreensível, além de ser preciso e claro quanto ao argumento utilizado, apenas compõe o obiter dictum e não a ratio decidendi. 4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no REsp 1.745.371/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi,

Terceira Turma, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021).

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. ENUNCIADO 018/2013, DO CONSELHO PLENO DA OAB. QUARENTENA PREVISTA NO ART. 95, PARÁGRAFO ÚNICO, V, DA CF. INOCORRÊNCIA DOS VÍCIOS APONTADOS. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. 1. O acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com fundamentação suficiente, toda a controvérsia veiculada na inicial, que questionava o entendimento adotado por órgão fracionário da OAB, no que, ampliando a regra de quarentena prevista no art. 95, parágrafo único, V, da CF, impedia o ex-juiz de exercer a advocacia em todo âmbito territorial do Tribunal ao qual se vinculou, bem como os advogados que, formal ou informalmente, a ele se associassem profissionalmente. 2. Embargos de declaração não se prestam a veicular inconformismo com a decisão tomada, nem permitem que as partes impugnem a justiça do que foi decidido, pois tais objetivos são alheios às hipóteses de cabimento típicas do recurso (art. 1.022 do CPC/2015).
4. A contradição que autoriza o acolhimento dos aclaratórios é aquela interna, havida entre a fundamentação e o dispositivo ou entre fragmentos da decisão embargada, e não o descompasso entre a conclusão adotada pelo Tribunal e o entendimento apresentado pela parte.
4. Embargos de Declaração do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil rejeitados”. (ADPF 310 ED, Relator: Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 15.04.2020)

Com efeito, verifico que o acórdão foi proferido com fulcro no princípio do livre convencimento motivado, previsto no art. 371 do CPC.

Como mencionado, evidencia-se a pretensão de rediscussão no mérito, sobretudo porque a parte embargante sequer menciona qualquer vício no acórdão.

Portanto,
o que se pretende é a reforma do acórdão, ou seja, o que se almeja, ante o inconformismo com o
decisum
, é a modificação do convencimento desta Turma Recursal que,
à unanimidade
,
julgou negando provimento ao recurso interposto, mantendo a sentença de improcedência da ação.

Por fim, verifico que o embargante alega expressamente que os embargos possuem finalidade de prequestionamento.

Neste sentido, comungo do entendimento de que é vedada a oposição de embargos com finalidade de prequestionamento nos Juizados Especiais Cíveis, consoante entendimento fixado no Enunciado 125 do FONAJE, de forma que não prospera a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça acerca dos embargos de prequestionamento, atinentes ao procedimento comum e não ao rito diferenciado do Juizado Especial.

Logo, no presente caso, verifico que nitidamente o que pretende a embargante é modificar a decisão proferida por força dos Embargos de Declaração, utilizando-se equivocadamente deste instrumento, para demonstrar seu inconformismo.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração em apreço, porém
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo incólume o Acórdão objurgado. Condeno o embargante ao pagamento de multa de 2% sobre o valor da causa, nos termos do Art. 1.026, §2º do CPC.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)